Tribunal: TJMT
Processo: 1016320-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016320-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), G. S. A. D. R. - CPF: 107.417.001-66 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
-
PARCIAL
PROCEDENCIA -

PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - COPARTICIPAÇÃO
- PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE -

TEMA 1032 DO STJ -
COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando
expressamente
pactuada entre as partes,
conforme
recurso repetit
ivo que deu origem ao TEMA 1032.

2. O
s valores cobrados a título de coparticipação (par
ticipação nas despesas médicas)
não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalida
de do plano de saúde contratado,
pois equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na

modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela

requerida/apelante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em

duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, beneficia o

paciente que necessita do tratamento e possibilita o acesso
as
terapias

para o seu desenvolvimento
.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença
(Id.
230364208
)
proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada
por

G. S. A. D. R.
,

representado por
seu genitor
LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JÚNIOR
, que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a)

Reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato acostado firmado entre as partes e limitar a cobrança mensal – em relação às terapias realizadas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (proc. n. 1036991-80.2022.8.11.0041), em até
2
(duas) vezes o valor da mensalidade;

b
)
Determinar a revisão da fatura referente ao mês de abril e maio de 2023, limitando a cobrança da coparticipação em até
2
(duas) vezes o valor da mensalidade;

c)
Condenar a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
estes
arbitrados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
230364210
) a recorrente aduz,
em síntese, que
tanto o CDC quanto a
Lei 9.656 de 03 de junho de 1998,
norma específica
dos planos de seguros privados de assistência à saúd
e, são leis ordinárias
possuindo o mesmo patamar hierárquico,

sem supremacia de uma sobre a outra, devendo-se

ser aplicado o princípio da

especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a Lei

9.656/98
.

Assevera que a sentença
determinou
a
limitação da cobrança de coparticipação no valor de
2
mensalidades do plano

de saúde, todavia tal
cobrança de coparticipação é legitima e não pode ser considerada abusiva, vez
que está prevista na Lei 9.656/98 em seu a
rt. 16, VIII.

Sustenta que o
contrato de prestação de serviços de saúde
entre as partes
prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não

havendo que se falar em custeio integral pela
c
ontratada ou de limitação à regra de distribuição do

ônus financeiro contratual.
Ademais, que
o percentual de coparticipação se limita a

30% (trinta por cento), de modo que os demais encargos estão a cargo do prestador de serviços.

Menciona que
foi escolha do
apelado
a
contratação de plano na modalidade de coparticipação, em que

o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo

desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar

quando utilizado.

Alude que
a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela

operadora,
e também
por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde

caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem

como implica em onerosidade excessiva para
a operadora do plano.

Discorre sobre o equilíbrio contratual
,
princípio do mutualismo
e
liberdade contratual – princípio da autonomia da vontade das partes
.

Observa que
agiu em estrito cumprimento da lei, sendo que, em realidade, o
a
pelado que se recusa a cumprir o contrato firmado, inclusive a contribuição a título de

coparticipação que lhe cabe, o que é inadmissível por veda
ção ao enriquecimento sem causa
, o que autoriza, inclusive, o cancelamento do plano de saúde por inadimplência.

Ao final pugna pela reforma da sentença para
julga
r improcedente
a demanda e afastar a condenação
imposta.
Alternativamente, que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de
coparticipação, bem como possibilidade de sua cobrança, conforme entendimento do STJ no
REsp
2.001.108
/
MT (2022/0133339-5).

Ausente as contrarrazões.

Parecer da
douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso (Id.
240021655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
G. S. A. D. R.
,

representado por

seu genitor

LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JÚNIOR
,

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
aduzindo, em síntese, que

é usuária dos serviços prestados pela parte requerida, tendo sido diagnosticado com transtorno do espectro autista, com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global.

Narrou
que houve prescrição de tratamento multidisciplinar, no entanto, a parte requerida negou o tratamento solicitado sob o argumento de não possuir profissionais capacitados e especializados.

Aduz
iu
que em decorrência da negativa, ajuizou o processo n. 1036991-80.2022.8.11.0041, para que a parte requerida autoriz
asse
/custe
asse
o tratamento necessário para o menor.

Relatou
que foi surpreendido com o recebimento do boleto do plano de saúde
referente ao mês de março/2023 cobrando o valor de R$ 2.732,00 e mês de abril/2023 no valor de R$ 2.463,50, referentes à cobrança de coparticipação
, acrescentando
que a referida cobrança é abusiva.

Em razão desses fatos

requereu a declaração de
abusividade e inaplicabilidade da
s
cobrança
s da coparticipação
, assim como a
condena
ção da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Ao sentenciar, a magistrada
singular,
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
, julgou
parcialmente procedente os pedidos da ação, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a
parte
requerida
, ora apelante.

Pois
bem.

Inicialmente, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito
de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei n. 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Inclusive a matéria é sumulada:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
- Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do
contrato.

No caso,
extrai-se
que o autor/apelado
é beneficiário da requerida/apelante por meio do Plano de Saúde Unimed
Super

Class
Enfermaria Coletivo Empresarial (Id. 230364151).

Em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista, houve a prescrição, pela médica responsável de tratamento multidisciplinar, quais sejam: psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e musicoterapia (Id. 230364153).

Observa-se que o autor iniciou o tratamento multidisciplinar em 2023, após decisão judicial proferida na ação n. 1036991-80.2022.8.11.0041, em 16/11/2022, conforme Id. 230364158.

Iniciado os tratamentos,
houve a cobrança das
mensalidade
s
de março/2023 no valor de R$ 2.732,00 e de abril/2023 no valor de R$ 2.463,50, a título de coparticipação,
as quais o autor contesta ao fundamento de cobranças abusivas.

No que diz respeito à cobrança de coparticipação, observa
-se

que a contratação do plano de saúde com cobrança
por coparticipação está

expressamente disposta no art. 16 da Lei nº 9.656/98, a qual estabelece que a

operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado

responsável por um percentual previamente fixado no contrato:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos

produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei devem

constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de

coparticipação do consumidor ou beneficiário,
contratualmente previstos

nas despesas com assistência méd
ica, hospitalar e odontológica
;

D
o contrato firmado entre as
partes (Id.

230364152
),
denota-se
expressa previsão de cobrança de coparticipação, bem

como os percentuais de acordo com os procedimentos realizados,
qual seja
, o

percentual de 30% (trinta por cento) para consultas,
exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e
transtornos
psiquiátricos,
conforme cláusula X
IX
- PREÇOS.

Vejamos:

A
coparticipação cobrada pelos planos de saúde se mostra lícita
e também
necessária, pois além de impedir a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento de tratamentos, também restabelece o equilíbrio contratual entre as partes.

Com efeito, afast
ar a cláusula de coparticipação
implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, o que acarreta grande
desiquilíbrio contratual em prejuízo da operadora de plano de saúde, a qual teria de supo
rtar integralmente os custos do
s
tratamento
s
realizado
s
.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça já se

pronunciou sobre o tema recursal – legalidade da cobrança de coparticipação – e

em julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1.032), a Segunda Seção

do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a

cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,

verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE
A ENTÃO
REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos
psiquiátricos, preservada
a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto:

2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

2.2.
Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido. (STJ,
REsp
1.755.866/SP,
Rel.Min
. Marco
Buzzi
, Segunda Seção,
Julg
. 09/12/2020
).
[
g.n
]

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao
consumidor.

Todavia, nota-se que
no caso de necessidade de tratamento multidisciplinar,
o percentual de 30% cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora dificulta muito a continuidade do tratamento, pois restringe o acesso as terapias indicadas para desenvolvimento social d
o
menor.

Ressalta-se que este Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação n. 10000147-03.2022.8.11.0019, decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de transtorno de espectro autista - TEA, porém, impondo um teto de cobrança pelas operadoras, ou seja,
“um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação fixada em duas vezes o valor do plano contratado”
, a fim de
não prejudicar o tratamento da parte consumidora, bem como manter o equilíbrio contratual entre as partes.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
o qual passo
a adotar doravante:

“Nessa ótica, a coparticipação é devida, mas apesar de em regra não ser considerada abusiva, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30%, por si, não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial, todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC)
, decidiu
pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e.
Desa
.
Serly
Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes
o valor do plano contratado, transcrevo
:

“(...) Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade
convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (...).” – negritei.

Eis a ementa do julgado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM
EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE
ULTRAPASSAREM
02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do
requerente
, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-
07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel.
Desa

Serly
Marcondes, j. 14.12.22)
.

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR
2
VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).” (TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023)”

Logo, a cobrança da coparticipação
é legal, no entanto,
deve limitar-se em relação às terapias realizadas para o tratamento do apelado, em até
2
(duas) vezes o valor da mensalidade.

Na hipótese,
os valores das faturas de março/2023 - R$ 2.732,00 e abril/2023 - R$ 2.463,50, extrapolam o limite estabelecido em até
2
(dua
s) vezes o
valor da mensalidade, devendo o apelante proceder a revisão das referidas faturas,
nos
termos da sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Por fim,
diante dos fundamentos
acima delineados, suplantado
o pedido alternativo para
“
presta
r
esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como possibilidade de sua cobrança, conforme entendimento do STJ no
REsp
2.001.108
/MT
”
, assim como por caracterizar inovação recursal.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
a condenação d
os honorários advocatícios para
R$

2.200,00
(
dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024